Tribunal: TJDFT
Processo: 0710607-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0710607-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANA MARQUES DE ARAUJO AGRAVADO: SUBSECRETÁRIO DE OPERAÇÕES - SUOP - DF LEGAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LUCIANA MARQUES DE ARAUJO, julgado prejudicado pela perda superveniente do objeto, nos termos da decisão ID 53534086. Em petição ID 54772031, a agravante pugna pelo chamamento do feito à ordem alegando que não foi intimada acerca da referida decisão. Sem razão a parte agravante. Conforme se verifica do Diário de Justiça Eletrônico - DJe, em 21/11/2023, a parte agravante foi intimada em nome de sua advogada, Dra. Tânia Regina da Silva - OAB/DF 70.067, a mesma profissional que protocolou a petição que chama o feito à ordem. Por conseguinte, indefiro a petição e determino a devolução dos autos ao arquivo, após preclusa a presente decisão. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 10 de janeiro de 2024 11:59:07. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora